Tribunal: TJSP
Processo: 1000137-45.2020.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Dívida estampada em cheque. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Análise incidental do pedido de justiça gratuita no bojo do recurso de apelação. Artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil. Pessoa natural e ME. Mera declaração de pobreza da parte que não a conforta ao direito do benefício da justiça gratuita. Artigo 99, § 3o, do mesmo Estatuto

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Dívida estampada em cheque. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Análise incidental do pedido de justiça gratuita no bojo do recurso de apelação. Artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil. Pessoa natural e ME. Mera declaração de pobreza da parte que não a conforta ao direito do benefício da justiça gratuita. Artigo 99, § 3o, do mesmo Estatuto Processual. Microempresa individual. Patrimônio que se confunde com o da única sócia pessoa física. Necessidade de a pessoa jurídica demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula no 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Encerramento da pessoa jurídica. Pessoa física que deve demonstrar a hipossuficiência alegada. Oportunidade concedida. Hipossuficiência não evidenciada. Indeferimento da gratuidade judiciária. Determinação de seu recolhimento, pena de não se conhecer do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000137-45.2020.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante F G M
ZAGRI ME, é apelado FERRETE E RECANELLI COMERCIO VAREJISTA DE
PEDRAS PARA REVESTIMENTOS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a gratuidade judiciária com determinação. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000137-45.2020.8.26.0363 -Voto no 19.942
2
Apelação Cível (digital)
Processo no 1000137-45.2020.8.26.0363
Comarca: 4a Vara Cível Mogi Mirim
Apelante: F G M Zagri ME
Apelada: Ferrete e Recanelli Comércio Varejista de Pedras para
Revestimentos Ltda. EPP
Voto no 19.942
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Dívida estampada em
cheque. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.
Análise incidental do pedido de justiça gratuita no bojo do
recurso de apelação. Artigo 101, § 1o, do Código de
Processo Civil. Pessoa natural e ME. Mera declaração de
pobreza da parte que não a conforta ao direito do benefício
da justiça gratuita. Artigo 99, § 3o, do mesmo Estatuto
Processual. Microempresa individual. Patrimônio que se
confunde com o da única sócia pessoa física. Necessidade
de a pessoa jurídica demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais. Súmula no 481 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Encerramento da pessoa
jurídica. Pessoa física que deve demonstrar a hipossuficiência alegada. Oportunidade concedida. Hipossuficiência não evidenciada. Indeferimento da
gratuidade judiciária. Determinação de seu recolhimento,
pena de não se conhecer do recurso.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 87/89, que, em ação de
cobrança, ajuizada por Ferrete e Recanelli Comércio Varejista
de Pedras para Revestimentos Ltda. EPP em face F G M
Zagri ME, julgou o pedido procedente, nos termos do art. 487, I,
do CPC, para condenar a ré ao pagamento de R$27.685,56,
atualizados monetariamente e com juros de 1% ao mês, a contar
das datas de vencimento dos cheques juntados com a petição
inicial. Sucumbente, a ré foi condenada ao pagamento das custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000137-45.2020.8.26.0363 -Voto no 19.942
3
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
O
pedido
de
gratuidade
da
justiça
formulado pela ré foi indeferido, por ausência de qualquer
informação acerca de sua alegada condição financeira precária.
A ré, inconformada, apela (fls. 91/97).
Requer, preliminarmente, a concessão do
benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5o, inciso
LXXIV, da CF e art. 98 e seguintes do CPC/2015, pois a empresa
se encontra inativa, desde 06/03/2018. Logo, não gera receitas e
não possui atividade operacional, patrimonial ou financeira junto à
Receita Federal.
Assevera, no mais, que desconhece os
cheques discriminados na exordial, devendo a r. sentença de fls.
87/89 ser reformulada, com o reconhecimento da improcedência
dos pedidos, pois no verso o que existe é aposição do nome da
ré, não se podendo considerar o simples fato de constar no nome
“Zagri” no verso da cártula como motivo suficiente para a
responsabilização pelo pagamento. Em suma, os cheques não
foram emitidos por sua pessoa e não há elementos probatórios
que vinculem a relação entre os cheques e a empresa.
Requer o recebimento do recurso no efeito
suspensivo e, no mérito, seja provido o recurso, para a reforma
da decisão recorrida.
Contrarrazões a fls. 104/108.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000137-45.2020.8.26.0363 -Voto no 19.942
4
Em primeiro lugar, é necessário ressaltar
que F G M Zagri ME requereu a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça quando da apresentação de defesa.
E o juízo “a quo” indeferiu o pedido em
sentença, sendo a questão devolvida a esta Corte com a
apelação.
Nesse contexto, cabe a este Relator,
filtrando a admissibilidade do recurso, observar as circunstâncias
fáticas dos autos e decidir sobre o pedido de concessão dos
benefícios
da
gratuidade
deduzido
com
o
recurso,
independentemente do recolhimento das custas recursais, uma
vez que se trata de matéria devolvida ao conhecimento do
Tribunal.
Assim sendo, nos termos do artigo 101, §
1o, do novo Código de Processo Civil, passo a decidir a questão
da gratuidade, incidentalmente ao julgamento do recurso.
Feitas essas considerações iniciais, é
importante ressaltar que foi observada a baixa de F G M Zagri
ME (fl.98), de modo que foi concedida à pessoa natural, Fabiana
Gomes Magalhães Zagri, sucessora processual da ré, a
oportunidade de juntar aos autos documentação hígida à
demonstração da hipossuficiência alegada, até porque em se
tratando de ME havia e subsiste a confusão patrimonial entre a
pessoa jurídica e a de sua sócia.
Contudo, não obstante a juntada dos
documentos de fls. 116/133, o indeferimento da gratuidade de
justiça é de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000137-45.2020.8.26.0363 -Voto no 19.942
5
O artigo 99, § 3o, do novel Estatuto
Processual especifica que “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Esta presunção, contudo, não é absoluta,
podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência judiciária,
pois detém a discricionariedade de convencimento, se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência de quem requer o
benefício.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. Em observância ao princípio
constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto
no art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do
benefício
da
assistência
judiciária
gratuita
às
partes.
Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova
ordem constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o
referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo
suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter
condição de arcar com as despesas do processo. 3. O dispositivo
legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa
física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com
as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento
ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples
requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe
seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal
presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a
inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000137-45.2020.8.26.0363 -Voto no 19.942
6
indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que
infirmem a hipossuficiência do requerente. (...)”. (AgRg no AREsp
552.134/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
20/11/2014, DJe 19/12/2014).
Sabidamente,
em
relação
à
pessoa
jurídica, ela não se compraz ao benefício da concessão da justiça
gratuita
pela
simples
declaração
de
hipossuficiência,
é
necessária a apresentação de prova concreta e específica da
impossibilidade financeira.
O C. STJ, em relação à pessoa jurídica,
editou a Súmula 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
A edição deste enunciado reflete a
jurisprudência firmada por aquela E. Corte Superior ao longo dos
anos. Confira-se:
"O benefício da assistência judiciária
gratuita pode ser deferido às pessoas, desde que comprovada a
sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do
processo”. (AgREsp no 624.641/SC, E. 1a Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, j. 21.03.2005).
“Ainda que em regime de liquidação
extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à
pessoa
jurídica
depende
de
demonstração
de
sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (AgRg
no AREsp no 341016/SP, E. 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 27.08.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000137-45.2020.8.26.0363 -Voto no 19.942
7
"As
pessoas
jurídicas
podem
ser
contempladas com o benefício da Justiça Gratuita. Cuidando-se,
porém, de Banco, ainda que em regime de liquidação
extrajudicial, a concessão da gratuidade somente é admissível
em condições excepcionais, se comprovado que a instituição
financeira efetivamente não ostenta possibilidade alguma de
arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.
Elementos no caso inexistentes". (REsp no 338.159/SP, E. 4a
Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, j. 22.04.2002).
“Não socorre as empresas falidas a
presunção de miserabilidade, devendo ser demonstrada a
necessidade para concessão do benefício da justiça gratuita."
(AgRg nos EDcl no Ag no 1121694/SP, E. 3a Turma, Rel. Min.
Paulo De Tarso Sanseverino, j. 04.11.2010).
E, em se tratando de ME extinta por
liquidação voluntária, de rigor o reconhecimento de que deve ser
processualmente substituída por sua sócia, até porque inexistia
distinção entre seu patrimônio e o de Fabiana Gomes Magalhães
Zagri, que teve a oportunidade de trazer aos autos prova de sua
hipossuficiência.
Nesse
ponto
específico,
não
passa
despercebido que Fabiana Gomes Magalhães Zagri é advogada,
com escritório próprio, que atua em defesa própria e da pessoa
jurídica F G M Zagri ME (fl. 78).
Não obstante atue em escritório próprio,
com objetivo de demonstrar a precariedade de recursos, juntou
aos autos carteira de trabalho antiga para demonstrar situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000137-45.2020.8.26.0363 -Voto no 19.942
8
desemprego (fl. 117/119). Nada mais despropositado.
E não é só, pois juntou aos autos carteira
de trabalho de seu esposo, também antiga (fl. 120/123), quando
há nos autos assinaturas em canhotos que demonstram que
exercia atividade atrelada a F G M Zagri ME (fl.20), apondo, tudo
indica, endosso no verso de alguns dos cheques ora cobrados (fl.
46 e 48).
Ora,
a
apelante,
que
alega
hipossuficiência, foi instada a juntar aos autos uma série de
documentos (fls. 111/112), mas anexou aos autos somente
extrato de conta remunerada relativo a setembro de 2020 (fl.128),
fatura de gastos substanciais com cartão de crédito, com faturas
vencidas em outubro e a vencer em novembro (fls. 129/132) e,
tudo indica, gastos com faculdade de filha mais velha (fl. 133),
cuja cópia da carteira de trabalho demonstra se tratar de pessoa
que não exerce emprego formal. Ou seja, depende
exclusivamente dos pais (fl. 124/126).
O conjunto probatório existente, portanto,
demonstra que a autora optou por não juntar aos autos as três
últimas declarações de imposto de renda próprios e de seu
esposo, bem como cópia dos gastos com cartão de crédito da
família (próprio, esposo e, tudo indica, filha universitária
dependente dos pais) e extratos das contas próprio e do esposo,
dos últimos três meses, ou seja, preferiu ocultar sua real situação
familiar.
Estabelecidas
tais
premissas,
força
reconhecer que, do modo com que foi instruído o recurso, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000137-45.2020.8.26.0363 -Voto no 19.942
9
impossível traçar um perfil da condição pessoal da apelante
condizente com a alegada dificuldade financeira. Ao contrário, o
conjunto probatório existente demonstra que além de advogada,
a autora possuía negócio próprio que possivelmente era tocado
juntamente com seu esposo. Soma-se ao exposto a
demonstração de que somente um dos cartões de crédito da
família denota gastos expressivos que não se coadunam com a
hipossuficiência alegada.
Tendo tudo isto em conta, forma-se
entendimento de que não faz jus ao benefício da gratuidade
judiciária, devendo recolher o preparo, calculado em 4% sobre o
valor atualizado da causa, no prazo de 05 dias, sob pena de
não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, por meu voto, ora
submetido ao E. Colegiado, indefere-se a gratuidade judiciária,
com determinação.
Hélio Nogueira
Relator